Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRESERVADO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua, pelo menos três disparos na direção da vítima, revelando dolo intenso e exacerbada determinação de ceifar a vida do ofendido.
III - A prática de crime em data anterior ao agora em análise, com trânsito em julgado no curso do processo autoriza a avaliação desfavorável dos antecedentes do réu.
IV - Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão dos vários disparos efetuados próximo a residências, em via pública e durante o dia, colocando em risco as demais pessoas.
V - Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio tentado, causando intenso trauma físico e psicológico para a vítima, que possui sequela permanente e inclusive foi demitido do emprego após a estabilidade.
VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VII - Demonstrado nos autos que o réu percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com um tiro, a qual foi hospitalizada, permaneceu internada e em seguida inabilitada para as atividades habituais por mais de trinta dias, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.
IX - Recurso conhecido e desprovido.